Tribunal: TJBA
Processo: 8001020-09.2025.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001020-09.2025.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NILTON MACHADO ALVES Advogado(s): LUANA FIRMINO DE ALMEIDA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Nilton Machado Alves em face de sentença que julgou liminarmente improcedente Ação Revisional de Contrato de Financiamento Bancário movida contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. O Autor celebrou contrato de financiamento para aquisição de veículo Fiat Strada Adventure 1.8, no valor de R$ 41.664,05 (quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos), a ser pago em sessenta parcelas de R$ 1.338,89 (mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos), com taxa de juros de 2,47% ao mês e 34,02% ao ano, tendo questionado a abusividade da taxa de juros remuneratórios, bem como a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem no valor de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais), da Tarifa de Registro de Contrato no valor de R$ 478,15 (quatrocentos e setenta e oito reais e quinze centavos) e do Seguro Prestamista CDC Protegido com Desemprego no valor de R$ 3.362,74 (três mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos). II. Questão em discussão 2. A questão central em discussão consiste saber se: (i) houve cerceamento de defesa pela prolação de sentença liminar sem citação da parte ré, em matéria que depende de instrução probatória; e (ii) é cabível o julgamento liminar de improcedência, à luz dos Temas 958 e 972 do STJ, diante da controvérsia sobre a efetiva prestação dos serviços tarifados e da eventual ocorrência de venda casada no contrato de seguro prestamista.. III. Razões de decidir 3. A improcedência liminar, conforme o art. 332 do CPC, exige que a controvérsia esteja pacificada por jurisprudência consolidada, o que não se aplica ao caso, considerando que as alegações do autor sobre a ausência de comprovação dos serviços contratados e da suposta venda casada demandam contraditório e instrução mínima. 4. Os Temas 958 e 972 do STJ reconhecem a legalidade das tarifas e do seguro somente se comprovada a efetiva prestação dos serviços e a liberdade de contratação, o que exige documentação geralmente apresentada pela instituição financeira na contestação, suprimida na sentença ora impugnada. 5. A ausência de citação da parte ré e a inexistência de instrução inviabilizam o julgamento liminar. O contraditório, em sua forma mais básica, não foi respeitado, sendo necessário o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular do feito. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A sentença liminar de improcedência é incabível quando a controvérsia envolve matéria de fato que depende de instrução probatória, ainda que documental". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 9º, 10, 332, 373, II; CF/88, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII, 39, I, 42, parágrafo único, 51, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, Súmula 382; STF, Súmula 596. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001020-09.2025.8.05.0256, tendo como Apelante Nilton Machado Alves e Apelado Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento para cassar a sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator